Tribunal: TJPA
Processo: 0014585-82.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATORIA POR ROUBO QUALIFICADO â DESCLASSIFCAÃÃO PARA ROUBO SIMPLES â IMPROCEDENICA. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que as vÃtimas, sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, descreveram os fatos e afirmam que o acusado cometeu o delito, no uso de arma de fogo.Nesses crimes de roubo, em que a palavra da vÃtima possui relevante valor probatÃ3rio, sabe-se ser prescindÃvel a apreensÃ£o da arma de fogo ou a perÃcia, se o conjunto probatÃ3rio, demonstra a conduta do acusado na prÃ¡tica do crime de roubo qualificado no uso de arma de fogo. Precedentes.DOSIMETRIA DE PENA â APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO â IMPOSSIBILIDADE. 2. O juÃzo deixou de aplicar a atenuante devidamente, uma vez que o acusado negou a prÃ¡tica do crime de roubo, afirmando que tÃ£o somente se jogou no balcÃ£o e pegou a quantia sobre os caixas, ou seja, por sua declaraÃ§Ã£o, teria cometido o crime de furto, uma vez que nÃ£o se utilizou de arma de fogo.No entanto, como jÃ¡ referido acima, restou demonstrado pelos depoimentos das vÃtimas que o acusado, mediante violÃªncia perpetrada no uso de arma de fogo, subtraiu valores do caixa da referida loja, portanto, inaplicÃ¡vel a atenuante de confissÃ£o.RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: MOISES COSTA E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014585-82.2017.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA POR ROUBO QUALIFICADO - DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES - IMPROCEDENICA. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que as vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveram os fatos e afirmam que o acusado cometeu o delito, no uso de arma de fogo.

Nesses crimes de roubo, em que a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sabe-se ser prescindível a apreensão da arma de fogo ou a perícia, se o conjunto probatório, demonstra a conduta do acusado na prática do crime de roubo qualificado no uso de arma de fogo. Precedentes.

DOSIMETRIA DE PENA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo deixou de aplicar a atenuante devidamente, uma vez que o acusado negou a prática do crime de roubo, afirmando que tão somente se jogou no balcão e pegou a quantia sobre os caixas, ou seja, por sua declaração, teria cometido o crime de furto, uma vez que não se utilizou de arma de fogo.

No entanto, como já referido acima, restou demonstrado pelos depoimentos das vítimas que o acusado, mediante violência perpetrada no uso de arma de fogo, subtraiu valores do caixa da referida loja, portanto, inaplicável a atenuante de confissão.

RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 28 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTE: MOISES COSTA E SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014585-82.2017.8.14.0006
R e l a t ó r i o

MOISES COSTA E SILVA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 17.08.2017 o acusado abordou as vítimas Abraão Silva e Diego Costa e mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$250,00, do balcão da loja ¿Big Bem¿.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denuncia e condenou MOISES COSTA E SILVA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação para o crime de roubo, ante a inexistência de comprovação acerca do uso de arma de fogo e, alternativamente a aplicação da atenuante de confissão, e consequentemente reforma da pena.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. Do mesmo modo, entendeu a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, verifica-se que a vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveram os fatos e afirmam que o acusado cometeu o delito, no uso de arma de fogo.

Nesses crimes de roubo, em que a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sabe-se ser prescindível a apreensão da arma de fogo ou a perícia, se o conjunto probatório, demonstra a conduta do acusado na prática do crime de roubo qualificado no uso de arma de fogo.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. POSTERIOR ANÁLISE PELA TURMA. DOSIMETRIA. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental.
2.
Esta Corte Especial já se manifestou no sentido de que, para caracterizar a causa de aumento do uso de arma, é prescindível a apreensão e a perícia desta, quando sua utilização for comprovada por outras provas, tal qual se deu no caso concreto.
3. O regime prisional mais gravoso fixado diante da gravidade concreta do delito, posicionamento cabível diante do entendimento deste Sodalício.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 634.452/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021)

Assim não há que se falar em desclassificação para roubo simples.

Alternativamente pugna a defesa ainda pela aplicação da atenuante de confissão, na 2º fase da dosimetria. O juízo deixou de aplicar a atenuante devidamente, uma vez que o acusado negou a prática do crime de roubo, afirmando que tão somente se jogou no balcão e pegou a quantia sobre os caixas, ou seja, por sua declaração, teria cometido o crime de furto, uma vez que não se utilizou de arma de fogo.

No entanto, como já referido acima, restou demonstrado pelos depoimentos das vítimas que o acusado, mediante violência perpetrada no uso de arma de fogo, subtraiu valores do caixa da referida loja, portanto, inaplicável a atenuante de confissão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA